Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PUBLICAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INTIMAÇÃO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. ULTIMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE QUALIFICADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração, de conformidade com o fixado pelo artigo 1.023 do estatuto processual, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão embargada, implicando seu manejo a interrupção do prazo para o aviamento de outros recursos para todos os litigantes (CPC, art. 1.026), e, assim, agitados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para seu aviamento, não podem ser conhecidos por não satisfazerem o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.
2. Aperfeiçoada a disponibilização do acórdão, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à publicação, e, assim, aviado o recurso, conquanto observados esses parâmetros, após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o).
3. Embargos de declaração não conhecidos. Unânime.